Tribunal: TJSP
Processo: 1059618-64.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax). Possibilidade. Indeferimento do pleito na via administrativa por ostentar o impetrante condenação por crime doloso. Condenação que, na espécie, não denota risco aos passageiros ou ao meio social. Interpretação do art. 9o da Lei Municipal no 7.239/69 em consonância com os princípios da dignidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de renovação do Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax). Possibilidade. Indeferimento do pleito na via administrativa por ostentar o impetrante condenação por crime doloso. Condenação que, na espécie, não denota risco aos passageiros ou ao meio social. Interpretação do art. 9o da Lei Municipal no 7.239/69 em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Crime que não está elencado no rol do art. 329 do CTB. Precedentes. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1059618-64.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MENDE SÁ DIAS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
2
Voto no 21248
Reexame Necessário no 1059618-64.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Mende Sá Dias de Souza
Interessado: Diretor do Departamento de Transportes Públicos
da Secretaria do Transporte do Município de São Paulo - DTP
Vara de Origem: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de renovação do
Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax).
Possibilidade. Indeferimento do pleito na via administrativa por
ostentar o impetrante condenação por crime doloso. Condenação
que, na espécie, não denota risco aos passageiros ou ao meio
social. Interpretação do art. 9o da Lei Municipal no 7.239/69 em
consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Crime que não
está elencado no rol do art. 329 do CTB. Precedentes. Reexame
necessário improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário em
face da r. sentença de fls. 54/58, que concedeu a segurança
impetrada por Mende Sá Dias de Souza em face de ato praticado
pelo Diretor do Departamento de Transportes Públicos da
Secretaria do Transporte do Município de São Paulo
DTP,
para afastar o ato administrativo que indeferiu a renovação
cadastral do Condutax do impetrante, com base na condenação
criminal por crime de furto, determinando a renovação do
cadastro.
Não houve recurso voluntário (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
3
fls. 60).
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo recorrido, pretendendo a renovação de seu
cadastro municipal de condutores de táxi - Condutax, para que
possa exercer livremente a profissão de taxista, a despeito
de possuir condenação por crime doloso.
A r. sentença concedeu a segurança,
subindo os autos a este Eg. Tribunal em razão do reexame
necessário.
2.
Segundo
consta,
o
impetrante
formulou pedido administrativo de renovação de seu Condutax,
tendo seu pleito sido indeferido por ter sofrido condenação
criminal como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código
Penal.
Diante disso, impetrou este mandado
de segurança, julgado procedente pelo juízo a quo.
Como bem entendeu a r. sentença, é
mesmo o caso de concessão da ordem.
De acordo com os documentos acostados
aos autos, o impetrante foi condenado criminalmente por
infração ao art. 155, caput, do Código Penal à pena de 1 ano
de reclusão no regime aberto (prestação de serviço à
comunidade) e multa (fls. 13).
Assim, por ostentar condenação por
crime doloso, foi negado seu pleito de renovação do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
4
Condutax pela autoridade impetrada (fls. 22).
Contudo, a negativa se deu com base
em interpretação literal do texto legal, que não considera a
intenção do legislador ao elaborar a norma, razão pela qual
deve ser mantida a concessão da segurança.
3. De fato, a interpretação do art.
9o da Lei Municipal no 7.239/69 deve ser feita em consonância
com os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Isso porque o crime praticado, de
furto simples (fls. 13), embora reprovável, tem reduzida
lesividade, não guardando relação com a atividade de taxista,
não havendo, pois, como se afirmar que a renovação do alvará
Condutax - poderá gerar risco para os passageiros ou para o
meio social.
Note-se
que
a
Lei
no
7.239/69
objetiva definir critérios que diminuam o risco do passageiro
de ter como condutora pessoa propensa à prática de infração
penal, o que, à evidência, não é o caso, já que o impetrante
exerce já há alguns anos a profissão de taxista, não
possuindo nenhuma outra conduta desabonadora em sua vida
pregressa, sequer no âmbito administrativo.
Não
é
razoável,
pois,
negar
ao
impetrante a possibilidade de continuar desempenhando sua
atividade de taxista.
4. No mais, os artigos 135 e 329, do
Código de Trânsito Brasileiro, respaldam a pretensão do
impetrante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
5
“Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo
de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço
remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de
característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder
público concedente.”
“Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para
exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão
negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco
anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.”
Na espécie, o crime pelo qual o
recorrido fora condenado não está dentre aqueles elencados
pela legislação de trânsito, sendo devida, pois, a renovação
de seu alvará.
Como se verifica, o CTB resolve a
questão com coerência e razoabilidade, notadamente porque a
cassação do direito de trabalhar do taxista quando ausente
risco aos usuários agrava ainda mais a situação do condenado,
afastando-se da almejada ressocialização.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
Apelação 1015270-24.2019.8.26.0053
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/09/2019
Data de publicação: 19/09/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Renovação do CONDUTAX negada em
razão de condenação criminal. Lei Municipal no 7.329/69. Delito que não guarda
qualquer relação com a função desempenhada e nem se encontra entre
aqueles previstos no art. 329. Desproprocionalidade da negativa estatal.
Dispositivo legal que deve ser interpretado conforme a finalidade buscada pelo
legislador e de acordo com os valores constitucionais. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
6
Apelação 1017860-76.2016.8.26.0053
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/08/2019
Data de publicação: 08/08/2019
Ementa: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - Renovação do Cadastro
Municipal
de
Condutores
de
Táxi
(CONDUTAX)

Indeferimento
administrativo calcado em cometimento de crime doloso pelo impetrante
(furto simples, artigo 155, "caput", do Código Penal) Descabimento
Interpretação do art. 9o da Lei Municipal no 7.239/69 que deve ser feita em
consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa - Condenação que não denota risco aos
passageiros ou ao meio social - Crime não elencado no rol do art. 329 do CTB
Negativa de renovação que atua contra a inclusão do autor na sociedade,
podendo funcionar, inclusive, como um convite à prática de novos delitos -
Sentença mantida - Recurso improvido.
Apelação 1060072-44.2018.8.26.0053
Classe/Assunto: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/07/2019
Data de publicação: 17/07/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Indeferimento da renovação da
inscrição do autor no CONDUTAX em razão da prática de crime doloso. Direito
líquido e certo configurado. Crime praticado que não é daqueles previsto no rol
do art. 329 do CTB, sendo aplicada pena de detenção por 3 meses com
suspensão condicional. Interpretação do art. 9°, § 1°, "a", da Lei Municipal
n° 7.329/69 em conjunto com os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Precedentes.
Sentença mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.
Apelação 1118641-62.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Relator(a): J. M. Ribeiro de Paula
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/09/2017
Data de publicação: 14/09/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de renovação do Condutax.
Possibilidade. Indeferimento por ostentar o impetrante condenação por crime
doloso. Furto qualificado e comunicação falsa de crime que não denotam risco
aos passageiros Art. 329 do CTB Princípios da dignidade da pessoa
humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1059618-64.2018.8.26.0053 -Voto no 21248
7
necessário e recurso de apelação, desprovidos.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, vez que é
desnecessária a citação dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, o reexame necessário é
conhecido, mas improvido, ficando mantida na íntegra a r.
sentença de fls. 54/58.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator